Tribunal: TJMT
Processo: 1019952-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019952-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARIA IZABEL DE ANDRADE - CPF: 420.520.921-53 (EMBARGADO), RAFAELLA DE ANDRADE CARVALHO MARQUES - CPF: 054.576.871-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019952-91.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

MARIA IZABEL DE ANDRADE

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DA RESCISÃO DE PLANO COLETIVO DE SAÚDE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve decisão liminar determinando o restabelecimento de plano coletivo cancelado após o desligamento da beneficiária da empresa contratante. A parte embargante sustenta omissão do julgado em relação à validade da rescisão, à oferta de plano individual, à ciência da consumidora e à conformidade com a regulação da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos de fato e de direito relativos:

(i) à validade da rescisão contratual após o prazo de 24 meses previsto para manutenção do plano;

(ii) à ausência de obrigatoriedade legal de migração para plano individual;

(iii) à ciência da beneficiária sobre o encerramento do contrato; e

(iv) à regularidade da conduta da operadora de saúde sob a ótica da regulação da ANS.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, destacando o vínculo prolongado entre as partes, a ausência de notificação prévia com a antecedência exigida pela RN nº 195/2009 da ANS e a violação ao princípio da continuidade do serviço de saúde.

4. A tese de que não há obrigatoriedade de oferta de plano individual foi superada pela caracterização da conduta abusiva, diante da negativa injustificada de manutenção do vínculo contratual, em afronta ao CDC.

5. A alegada ciência da consumidora foi analisada à luz das provas documentais, que não demonstraram notificação formal prévia.

6. A pretensão da embargante busca reexaminar matéria já decidida, sem apontar vícios típicos do art. 1.022 do CPC.

7. O voto adverte quanto à utilização indevida dos embargos de declaração com caráter infringente, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao julgamento. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos do mérito não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, III; RN nº 195/2009 – ANS, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019952-91.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

MARIA IZABEL DE ANDRADE

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1019952-91.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinação de restabelecimento do plano de saúde da agravada,
MARIA IZABEL DE ANDRADE
, após o encerramento do contrato coletivo empresarial em razão de seu desligamento da empresa contratante.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar questões essenciais suscitadas no agravo de instrumento, entre elas: a validade da rescisão do plano após o término da manutenção legal de 24 meses; a inexistência de obrigatoriedade legal de oferta de plano individual pela operadora; a ciência inequívoca da agravada sobre os termos do contrato; bem como a inexistência de irregularidade na conduta da embargante diante da regulamentação vigente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Invoca o artigo 1.022, inciso II, do CPC, e pugnam pela integração do acórdão, com eventual atribuição de efeitos infringentes, ao fundamento de que a omissão compromete a entrega da prestação jurisdicional e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas no id. 311342354, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O acórdão embargado consignou expressamente os fundamentos que sustentaram a manutenção da decisão agravada, notadamente a existência de vínculo contratual prolongado entre as partes, superior a duas décadas, e a ausência de prova inequívoca de que a embargante tenha notificado a consumidora com antecedência mínima de 60 dias acerca da extinção contratual, conforme prevê o artigo 17 da RN nº 195/2009 da ANS.

No que se refere à alegada desobrigação de oferta de plano individual ou familiar, verifica-se que a matéria, embora não tenha sido tratada de forma literal, foi superada pela conclusão de que o comportamento da operadora violou os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade do serviço de saúde, aplicáveis por força do art. 6º, III, do CDC. Ou seja, ainda que não houvesse obrigatoriedade técnica para migração de plano, restou caracterizada conduta abusiva na negativa pura e simples de continuidade do atendimento.

Quanto à suposta ciência da usuária sobre o término do contrato, o acórdão ponderou, com base nos documentos apresentados, que não restou comprovada a notificação prévia exigida pela ANS. Portanto, a argumentação da embargante foi analisada no contexto do conjunto fático-probatório e rechaçada com fundamento jurídico adequado.

Por fim, quanto à tese de que não haveria irregularidade na conduta da operadora à luz da regulamentação da ANS, a decisão embargada deixou assentado que, à primeira vista, houve violação aos deveres regulamentares e consumeristas, sem necessidade de reproduzir todas as normas envolvidas, bastando a indicação do fundamento normativo principal (RN 195/2009 e CDC).

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025